Tribunal: TJDFT
Processo: 0009732-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
D E S P A C H O Diante do deferimento do pedido de restauração de autos (ID 13727862, pág. 28), cumpra-se a decisão que deferiu superpreferência constitucional à credor MARIA DO CARMO VIANA ROCHA DE FRANÇA (ID 13727861, pág. 17). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto